Tribunal: STF
Processo: HC 175350
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal de Aracaju/SE, no processo de execução nº 200920701422, ante o cometimento de falta grave, versada no artigo 52 (prática de ato previsto como crime doloso) da Lei de Execuções Penais – redação anterior à Lei nº 13.964/2019 –, determinou a regressão do paciente ao regime fechado e o reinício do lapso temporal para obtenção de progressão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou seguimento ao recurso em habeas corpus nº 111.657/SE. Formalizado agravo, a Sexta Turma desproveu-o. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da interrupção do prazo necessário ao implemento do benefício. Articula com a inadequação da tese retratada no verbete nº 534 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Diz inobservado o princípio da legalidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento do reinício da contagem de tempo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de, cometida falta grave, haver novo termo inicial do período objetivando a progressão no regime. De nada adiantaria estar prevista a regressão se, no dia seguinte, o reeducando voltasse a progredir.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator